Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023. O agravante, condenado a pena privativa de liberdade de 5 anos, 7 meses e 7 dias, requereu a comutação de 1/5 da pena, alegando cumprimento do requisito temporal mediante a soma do tempo de pena efetivamente cumprido com os dias remidos. O pedido foi indeferido sem o reconhecimento do cômputo dos dias remidos. Em seguida, foi apresentado pedido de reconsideração, igualmente indeferido. O agravo foi interposto posteriormente, tendo o Ministério Público arguido a preliminar de intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de execução penal foi tempestivamente interposto, considerando-se que a defesa apresentou pedido de reconsideração antes do recurso e pretende o cômputo dos dias remidos para fins de comutação de pena nos termos do Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, conforme jurisprudência pacificada do STJ e do TJDFT.
4. O prazo de cinco dias para interposição do agravo de execução penal, previsto na Súmula 700 do STF, deve ser contado a partir da intimação da decisão que indeferiu o pedido de indulto e comutação, ainda que tenha havido posterior pedido de reconsideração.
5. No caso, o agravo foi interposto em 17/9/2024, após o escoamento do prazo legal de cinco dias, iniciado em 3/9/2024 e encerrado em 9/9/2024, o que torna o recurso extemporâneo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de execução penal.
2. O prazo de cinco dias para a interposição do agravo de execução penal conta-se da intimação da decisão originária, independentemente da formulação de pedido de reconsideração.